Tribunal: STF
Processo: AS 130
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de suspeição. Taxatividade das hipóteses previstas na legislação. Ausência de documentos comprobatórios. Subsunção dos fatos às hipóteses legais. Inocorrência. Mero inconformismo. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de arguição de suspeição, proposta por Ruan Kleiton Ribeiro, em face do eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator da AP 1.923/DF, ainda em tramitação nesta Corte. 



    O arguente afirma, em síntese, que no “dia 16 de agosto, por ocasião de um evento denominado “Democracia defensiva: experiência da Alemanha e do Brasil” com representantes da Justiça da Alemanha, nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes declarou publicamente a necessidade de ‘combater o avanço do populismo de extremadireita’”. Sustenta que “a frase externada pelo Ministro, declarando de forma pejorativa ter a missão de “combater a extrema-direita” ou as pessoas simpáticas a tal espectro ideológico, não deixa dúvida de que os tem como inimigos”. Indica as hipóteses legais previstas no art. 145, I e IV, do Código de Processo Civil e no art. 254, I, do Código de Processo Penal.”



    Requer, no mérito, seja reconhecida a suspeição do Ministro excepto “para o julgamento da ação penal n. 1923, bem como todas as ações penais envolvendo as prisões nos dias 8 e 9 de janeiro”. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Nada colhe a arguição.



    As hipóteses de suspeição estão previstas no artigo 145 do CPC e no art. 254 do CPP, que assim dispõem:



    “Art. 145. Há suspeição do juiz:



    I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;



    II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;



    III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;



    IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”



    “Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:



    I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;



    II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;



    III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;



    IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;



    V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;



    VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.”



    A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que os institutos da suspeição e do impedimento configuram hipóteses excepcionais e de direito estrito, portanto, estão expressa e taxativamente previstos em lei, não admitindo alegações genéricas que não demonstrem a concreta ocorrência das situações elencadas, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NO ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. As hipóteses de suspeição estão previstas no art. 254 do Código de Processo Penal. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o rol previsto na legislação adjetiva penal é taxativo. Precedente: HC 114.649-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/8/2015. 



    3. In casu, a pretensão da parte autora é de interpretação ampliativa, analógica ou extensiva das hipóteses previstas no art. 254 do CPP, a qual, como se verifica, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 



    4. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (AS 103 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.4.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MINISTRO DO STF QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS QUANDO INTEGRANTE DO STJ. JULGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS EM QUE SE DISCUTE AS MESMAS TESES LÁ FIXADAS. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. 



    (...)



    3. As hipóteses de impedimento e suspeição são expressas na lei processual civil, sendo o rol taxativo, não havendo que se admitir interpretação analógica ou extensiva. Precedentes: ARE 705.316-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/4/2013; RMS 28.082-AgR-segundo julgamento, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014; e AR 2.274, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 10/12/2014. 



    (...)



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE 806.696-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.4.2015)



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “A taxatividade desse rol, reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais em geral (RT 508/404), não permite ampliar as hipóteses de suspeição constantes do preceito legal em questão (CPP, art. 254), que devem ser demonstradas, de modo cabal, por aquele que formula a recusatio judicis” (HC 114.649-AgR, Segunda Turma, DJe de 28.8.2015). Ademais, diferentemente das hipóteses de impedimento, as situações de suspeição representam enquadramentos subjetivos, exigindo, para sua configuração, que se trata de amizade íntima ou inimizade capital (art. 254, I, do CPP e art. 145, I, do CPC).



    Dessa forma, consoante firmado pelo Plenário desta Corte, “a causa de suspeição atinente à inimizade capital em relação a uma das partes (art. 254, I, c/c 258, ambos do CPP) não se perfaz com mera alegação de animosidade, exigindo-se indicação da plausibilidade de que o agente atua movido por razões de ódio, rancor ou vingança. Esse quadro não se verifica se o agente público cinge-se a funcionar nos limites de suas atribuições constitucionais, mantida, por óbvio, a possibilidade de controle judicial, a tempo e modo, do conteúdo dos atos praticados” (AS 89-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe de 01/02/2019). No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A inimizade capital como causa de suspeição exige a comprovação de fatos indicativos de ódio, rancor, desejo de vingança de malquerenças humanas (AO 848-AP, Rel. Min. Néri da Silveira). 



    2. In casu, inexiste comprovação de ocorrência de situação comprometedora da imparcialidade do julgador, a ensejar a rejeição da arguição. 



    3. Agravo a que se nega provimento.”



    (AS 98 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.3.2020)



    “Ação originária. Exceções de suspeição contra Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, nos autos dos Mandados de Segurança nºs 366/2000, 371/2000 e 374/2000, impetrados contra atos do Governador do Estado. 2. Exceções de suspeição contra membros da Corte local, pelo fundamento do art. 135, I, do CPC, afirmando-se suspeição de parcialidade por parte dos desembargadores, eis que inimigos capitais do excipiente, Governador do Estado. 3. Exceções de suspeição conhecidas. 4. Vice-Governadora do Estado e Estado do Amapá excluídos da relação processual, na condição de excipientes. 5. Os fatos trazidos nas exceções de suspeição concernem basicamente a decisões dos membros do Tribunal de Justiça em foco, apontadas como contrárias ao Governador, e ao desenrolar do processo por crime de responsabilidade contra o Chefe do Poder Executivo. Decisões judiciais, por si sós, quando atinjam atos do Poder Público, não significam animosidade do julgador contra a autoridade de que emanaram. 6. No que concerne ao processo de impeachment contra o excipiente, os mecanismos judiciais ficam à disposição do Governador para impedir excessos da Assembleia Legislativa ou do Tribunal de Justiça. 7. Não há nos autos fatos indicativos de ódio, rancor, desejo de vingança ou outras formas de expressão de malquerenças humanas a apontarem inimizade capital dos membros do Tribunal para com o excipiente. 8. Exceções de suspeição improcedentes” (AO 848, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002)



    Nesse sentido, para que se configure a suspeição, exige-se que a inimizade capital traduza ódio, rancor ou desejo de vingança (cf. Gustavo Henrique Badaró, Processo penal. 4. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 284). Faz-se necessário comprovar a aversão contundente e inequívoca entre duas pessoas, implicando conhecimento geral ou, ao menos, em notoriedade parcial, que transcenda a terceiros. 



    Exige-se, portanto, para o reconhecimento da suspeição, prova cabal e inequívoca das hipóteses caracterizadoras da atuação parcial do julgador, taxativamente previstas na legislação, bem como que os fatos alegados sejam minimamente corroborados por elementos probatórios que ensejem a sua admissão, dever do qual a parte não se desincumbiu. 



    In casu, à míngua de quaisquer elementos de prova, limita-se o arguente a colacionar trecho de matéria jornalística, nas quais relata as insurgências veiculadas no presente feito, a não preencher a exigência contida no parágrafo único do art. 278 do RISTF:



    “Art. 278. A suspeição será arguida perante o Presidente, ou o Vice-Presidente, se aquele for o recusado.



    Parágrafo único. A petição será instruída com os documentos comprobatórios da arguição e o rol de testemunhas.”



    In casu, inexiste excepcionalidade necessária ou gravidade suficiente a ensejar o reconhecimento da existência de suspeição. O arguente não demonstrou, de forma objetiva, clara e específica, por quais razões o Ministro Alexandre de Moraes atua “movido por razões de ódio, rancor ou vingança”, tecendo, apenas, alegação genérica e destituída de fundamentos jurídicos, de sorte que não há qualquer subsunção dos fatos às hipóteses de ausência de imparcialidade por parte do excepto.



    Consoante pacífica jurisprudência da Corte, a ausência de demonstração da situação objetiva a sustentar o pedido obsta o seu prosseguimento:



    “Agravo regimental na arguição de impedimento. Alegações subjetivas e genéricas da parte que não se mostram suficientes para configurar o impedimento do arguido. Elementos probatórios colacionados insuficientes para demonstrar a alegada existência de interesse direto na causa. Óbice ao prosseguimento do pedido de impedimento por ausência de demonstração de situação objetiva que o sustente. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Recurso ao qual se nega provimento.



    (AImp 59 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.10.2020)



     



    De outra parte, a alegada manifestação do Ministro Alexandre de Moraes não é elemento hábil a demonstrar a sua parcialidade, sendo descabida a presunção de interesse em determinado resultado da ação penal a ser julgada por esta Suprema Corte, tampouco o torna, ipso facto, impedido ou suspeito para julgar processos. Não se vislumbra, portanto, nenhum traço de parcialidade do Ministro Alexandre de Moraes a partir dos fatos postos à apreciação na petição inicial. 



    Nesse prisma, a pretensão da parte autora é, na verdade, de dar interpretação ampliativa, analógica ou extensiva das hipóteses previstas no 145 do CPC e no art. 254 do CPP, a qual, como se verifica, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte.



    Não ocorre, portanto, na espécie, quaisquer das causas geradoras de suspeição, não se ajustando a hipótese trazida pelo arguente a alguma disposição constitucional, legal ou regimental que demonstre a alegada parcialidade na atuação do Ministro, de modo que se apresenta manifesta a sua improcedência (art. 280 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ante o exposto, forte no art. 280 do RISTF, nego seguimento à presente arguição de suspeição.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente